Tribunal: TJDFT
Processo: 0715731-36.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715731-36.2022.8.07.0007 RECORRENTE: R LOG RIO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA RECORRIDA: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. RENÚNCIA AO PRAZO RECURSAL. TRÂNSITO EM JULGADO. COISA JULGADA. FUNÇÃO POSITIVA. VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DO PEDIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. 1.O recurso de apelação, por força do disposto no artigo 1.012, do Código de Processo Civil é dotado de efeito suspensivo como regra, o que a doutrina denominou de efeito ope legis. 1.1. Não se enquadrando, o caso concreto, em quaisquer das exceções previstas nos incisos I a VI do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, carece a parte apelante de interesse quanto à atribuição de efeito suspensivo ao recurso. 2. Com base no que preceitua o artigo 200 do Código de Processo Civil, a renúncia expressa das partes ao prazo recursal conduz ao imediato trânsito em julgado da decisão judicial proferida. 2.1. Havendo o transcurso em branco do prazo recursal, é evidente a ocorrência do trânsito em julgado do pronunciamento jurisdicional e a consequente ocorrência de coisa julgada, nos termos do que estabelece o artigo 502 do Código de Processo Civil. 3. A imutabilidade da coisa julgada não se exaure em sua função negativa, compreendendo também uma função positiva que vincula o julgador ao que já foi decidido em demanda anterior acobertada pelo manto da coisa julgada. 4. Acerca da produção de provas, o Código de Processo Civil, em seu artigo 370, estabelece que [c]aberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, podendo o julgador, por meio de decisão fundamentada, indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. 5. Não havendo a necessidade de produção de outras provas, correto o julgamento antecipado do pedido, em atenção ao que estabelece o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, razão pela qual afasta-se a alegação de cerceamento de defesa. 6. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, não provido. Honorários majorados. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.012 do CPC, sustentando que, ao não conhecer do recurso de apelação quanto ao pedido de efeito suspensivo, o acórdão não apreciou de forma correta e coerente o requerimento da insurgente, a qual possui interesse recursal neste aspecto. Sem indicar dispositivo legal violado, aduz ter ocorrido cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de produção de provas. Em contrarrazões, a recorrida pede majoração dos honorários de sucumbência (ID 52975899). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt no AREsp n. 2.252.418/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa ao artigo 1.012 do CPC, porquanto o entendimento da turma julgadora, acerca do não conhecimento de recurso em virtude de ausência de interesse recursal, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “é inviável o conhecimento do recurso especial quando a parte recorrente carece do indispensável interesse recursal” (AgInt no AREsp n. 2.224.996/CE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023). Dessa forma, “o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.995.247/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 6/11/2023). Outrossim, descabe dar trânsito ao recurso quanto à tese de cerceamento de defesa, pois a parte deixar de indicar qual dispositivo legal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “não se conhece de recurso especial que deixa de apontar o dispositivo legal violado no acórdão recorrido, incidindo na hipótese, por analogia, a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.845.428/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 27/10/2023). Em relação ao pedido da recorrida de majoração dos honorários de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020